Tribunal: TJSP
Processo: 0002417-66.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE.
Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem definição de "astreinte" e honorários advocatícios. Fixação de multa diária em face do Poder Público. Possibilidade. Tema 98 do STJ, com observância à Súmula 410 do STJ. Fixação de honorários. Possibilidade. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE.
Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem definição de "astreinte" e honorários advocatícios. Fixação de multa diária em face do Poder Público. Possibilidade. Tema 98 do STJ, com observância à Súmula 410 do STJ. Fixação de honorários. Possibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.